Tribunal: STF
Processo: ARE 1303586
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
       
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 150. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“Furto qualificado privilegiado - Art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal - Absolvição por não existir prova de que o réu concorreu para a prática do delito - Impossibilidade - O veículo do réu foi flagrado pelas câmeras de segurança no momento do delito - Réu afirmou estar sempre uniformizado por conta de seu trabalho, assim como estava o furtador filmado pelo sistema de vigilância do estabelecimento vítima - A empreitada foi gravada por câmeras de monitoramento - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório - Afastamento das qualificadoras Inviável - As qualificadoras restaram devidamente comprovadas pelos Laudos Periciais de fls. 98/107 e 146/170 - Diminuição da pena em razão do reconhecimento da participação de menor importância Incabível - A participação do apelante foi ativa e voluntária, decorrente de nítida divisão de tarefas - Fixação de um regime mais brando para início de cumprimento da pena - Imponderável - Réu ostenta maus antecedentes - Medida diversa da definida na r. sentença se mostraria incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda - Pena e regime mantidos Recurso desprovido.” (e-doc. 3, p. 75)

 2.	Nas razões do apelo extremo, sustenta-se violação ao art. 5º, inc. XLVII, al. “b”, da Constituição da República (e-doc. 5, p. 18-28).

 3.	Remetidos os autos a esta Corte, a Presidência devolveu-os à origem para aplicação da Tese nº 150 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 7).

 4.	Retornam os autos, assim, por deliberação da Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após o referido comando monocrático em que foi determinada a baixa do processo para aguardar — e aplicar — a vindoura tese de julgamento no RE nº 593.818-RG/SC (Tema RG nº 150).

 5.	Em síntese, informa o Tribunal de origem a existência de particularidade do caso em relação ao referido paradigma, pelo seguinte fundamento, verbis:

“Contudo, considerando que a tese defensiva se refere à impossibilidade de caracterização da circunstância judicial negativa pelo longo tempo transcorrido desde a condenação antecedente, que vem a ser justamente a matéria pendente de julgamento nesse Excelso Pretório discutida nos embargos de declaração no Recurso Extraordinário nº 593.818/SC, além de não ter sido analisada pelo acórdão recorrido, diante da peculiaridade do caso, com a devida vênia, e penitenciando-me, desde logo, por eventual interpretação errônea, restituam-se os autos à Egrégia Presidência do Excelso Supremo Tribunal Federal, com meu respeito, para superior deliberação.” (e-doc. 10).

 6.	Todavia, verifico que a amplitude do Tema RG nº 150 abrange o caso dos autos, vale dizer, tal qual a controvérsia aqui tratada, todas as situações em que, extrapolado o prazo quinquenal de condenação criminal para fins de reincidência, permite-se a utilização das condenações transitadas em julgado para a consideração de maus antecedentes, consoante chancelado na tese definida no respectivo RE nº 593.818-RG/SC. Confira-se:

“DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 
2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 
3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 
4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”
(RE nº 593.818-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 23/11/2020; grifos acrescidos).

 7.	Oportuno transcrever, ainda, a ementa produzida após o julgamento dos embargos de declaração:

“Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO DA TESE.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão do Plenário Virtual desta Corte, que fixou a tese de repercussão geral referente ao Tema 150, nos seguintes termos: “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 
2. A alegada omissão referente à existência de discricionariedade do juízo em utilizar ou não as condenações com período superior a cinco anos para o incremento da pena-base foi afirmada nos votos de todos os Ministros que formaram a maioria.
3. A possibilidade de reconhecer ou não como maus antecedentes condenações antigas ou desimportantes deriva dos institutos da individualização da pena e isonomia, bem como da necessidade de que a reprimenda seja suficiente e necessária para que o condenado não volte a delinquir. Tanto a consideração quanto a desconsideração dessas circunstâncias devem ser devidamente fundamentadas.
4. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para aclarar a tese do Tema 150 da repercussão geral, que passa a ser fixada nos seguintes termos: ‘Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal’.”
(Emb. Decl. no RE nº 593.818-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/04/2023, p. 05/05/2023)

 8.	Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.

 9.	À Secretaria Judiciária para baixa imediata dos autos.

Publique-se.

Brasília, 27 27 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator